Tribunal: TJBA
Processo: 8030967-08.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030967-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: NILDA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. IMPLANTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SOBRESTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NECESSIDADE. ORDEM DE SUSPENSÃO ATRELADA AO TEMA 1169. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS TRANSITÓRIAS NA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. TÍTULO JUDICIAL DE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. PARCELAS REFLEXAS. DIFERENÇAS. CABIMENTO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS POR FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STF. ADPF 250 E RECLAMAÇÃO 61531. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE NO TOCANTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER.

I
–
Anulado o acórdão anterior, cumpre proceder com novo julgamento da demanda.

II -

Cumprimento individual de título judicial apresentado pela parte ora impugnada, com o escopo de obter a implantação do Piso nacional do magistério e os valores referentes às diferenças pretéritas, em decorrência da concessão de segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000
.

III – Determinação de sobrestamento do pedido de cumprimento da obrigação de pagar, em decorrência da ordem de suspensão atrelada ao tema 1169 do STJ. Posicionamento firmado por essa Egrégia Corte. Prosseguimento da análise apenas em relação à obrigação de fazer.

IV - Título judicial que reconheceu, expressamente, o direito à percepção do piso nacional aos aposentados com direito à paridade remuneratória. Demonstração da incidência das regras da EC nº 41/03. Reconhecimento do direito à paridade. Não acolhimento da limitação subjetiva pretendida. Precedentes. Ilegitimidade ativa rejeitada.

V – O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso, além dos reflexos sobre as parcelas que utilizam o vencimento/subsídio como base de cálculo. Necessidade de observância dos estritos termos do título judicial coletivo.

VI –
Sobrestamento da demanda em relação ao cumprimento da obrigação de pagar. Procedente em parte o pedido no tocante ao cumprimento da obrigação de fazer, para determinar ao ESTADO DA BAHIA a imediata equiparação do vencimento/subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 40 (quarenta) horas, afastando, entretanto, a pretensão de percepção de eventuais diferenças por folha suplementar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030967-08.2022.8.05.0000
, em que figuram como demandante
NILDA PEREIRA DA SILVA
e como demandado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR
, por força da ordem de suspensão atrelada ao tema nº 1169 do Superior Tribunal de Justiça, e, no tocante ao cumprimento da obrigação de fazer,
JULGAR PARICALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do relator.